Tribunal: CARF
Processo: 10680.011297/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011297/2007-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
NACIONAL DE GRAFITE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996,1997,1998,1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. INTEGRAÇÃO
DO JULGADO.
Deve ser alterado o acórdão embargado quando constatado que devido a lapso
manifesto de escrita constou relatório diverso, não correspondente ao processo
submetido a julgamento.
Necessidade de integração do julgado para constar o relatório correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.351, de 03 de junho de 2020,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício identificado pela substituição do relatório inserido na
decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011297/2007-65
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011297/2007-65

Trata-se de embargos inominados que ora oponho em face do acórdão de recurso
voluntário n° 201-006.351 (fls.231/235), de 03 de junho de 2020, por meio do qual o colegiado
decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.

De acordo com o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Foi prolatado o o Acórdão n° 2201-006.351 (fis. 231 a 235) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996,1997,1998,1999
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
A Fazenda Nacional foi cientificada (fl. 237), não apresentando recursos.
O processo foi encaminhado para a unidade de origem para ciência do contribuinte e
demais providências de sua alçada, sendo devolvido ao CARF para saneamento em
decorrência da existência de erros materiais destacados em nota do e-processo
(despacho de fl. 246), nos seguintes termos:
Devolver ao Carf para saneamento do acórdão de fls. 231/235, tendo em vista, s.m.j,
erros no conteúdo do acórdão. Por exemplo, no penúltimo paragrafo, cita ciência postal
ocorrida em 05/12/2006, quando o correto é ciência pessoal em 14/09/2006 (fl. 3), cita
fatos geradores referem-se ao período de 10/1996 a 11/1998, quando o correto é
01/1996 a 01/1999 (fls. 23/29), dentre outros, como o acórdão recorrido é o da
DRJ/BHE de fls. 169/187 e data de protocolo do recurso voluntário foi em 14/07/2008
(fl. 205/215) e não 31/05/2007, como citada na fl. 233 do acórdão.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os documentos constantes dos
autos, verifica-se a incorreção de algumas informações constantes do acórdão n° 2201-
006.351, conforme salientado pela unidade de origem, a saber:
- dados e transcrições referentes à decisão de Ia instância: órgão julgador, ementa e
excertos colacionados no relatório e voto do acórdão ora embargado, diferem do
acórdão n° 02- 15.454, de fls. 169 e ss;
- dados acerca do recurso voluntário do contribuinte: datas de ciência e de apresentação
do recurso voluntário citados à fl. 233 do acórdão embargado não coincidem com as
informações do processo - especialmente fls. 199/215;
- dados acerca do período do lançamento e data da ciência da autuação fiscal constantes
da conclusão do voto diferem das informações do processo - especialmente fls. 3 e 23 a
29.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011297/2007-65

Da necessidade de Integração do Julgado - Substituição do Julgado

De pronto, o que se verifica no presente julgado é um lapso manifesto de escrita
do relator ao elaborar o relatório de acórdão, fazendo constar um relatório estanho ao presente
processo administrativo fiscal.

Dessa forma, o relatório abaixo deverá integrar o julgado em substituição ao que
constou na decisão embargada, nos termos seguintes:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da então Delegacia da
Receita Previdenciária, que julgou procedente o lançamento.
Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra as empresas acima identificadas no
montante de R$ 86.798,20 (oitenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e vinte
centavos), consolidado em 14.09.2006, relativo a contribuições destinadas à Seguridade
Social, previstas na Lei n° 8.212 de 1991, parte do segurado (art. 20 e alterações), parte
patronal (art. 22) e para o financiamento da complementação das prestações por
acidentes do trabalho - SAT (art. 22, inciso II, alínea "c"), não recolhidas em época
própria, das competências 01.1996 a 01.1999.
Consoante Relatório Fiscal e anexos, fls. 36/41, o fato gerador da contribuição apurada
nesta notificação é a prestação de serviços de corte, preparo e transporte de lenha,
limpeza de pasto, confecção de cerca, roçado e reforma de estrados de madeira
executados pela empresa CLEMENTE RODRIGUES DOS SANTOS, CNPJ n°
71.219.901/0001-17, mediante cessão de mão-de-obra, à notificada, tendo como base de
cálculo a remuneração de segurados incluída em notas fiscais, discriminadas em anexo
de fls. 39/41.
A alíquota aplicada para apuração do valor da mão-de-obra dos segurados da prestadora
dos serviços foi de 40 % (quarenta por cento), sobre o total das Notas Fiscais, nos
termos da Instrução Normativa - IN da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP n 0
03 de 14/07/05 IN/INSS/DC, art. 427.
O valor da contribuição foi arbitrado, com base no disposto no art. 33 §3° da Lei n°
8.212 de 1991, tendo em vista a verificação de notas fiscais relativas à prestação de
serviços, mediante cessão de mão-de-obra, sem a apresentação dos respectivos
contratos, sendo lavrado o débito na tomadora dos serviços, conforme estabelece o art.
31, § Io, 2o, 3o e 4o da Lei n° 8.212 de 1991, serviços executados por terceiros,
mediante cessão de mão-de-obra e notificada não ter apresentado a documentação de
arrecadação para elisão de sua responsabilidade solidária referente a tais serviços.
A empresa NACIONAL DE GRAFITE LTDA, CNPJ 21.228.861/0001-00, foi
cientificada da presente notificação, em 14.09.2006, através de sua procuradora Magda
Gilce Quintiliando, documento às fls. 35, verso, apresentando impugnação tempestiva
em 15.09.06, conforme instrumento e anexos de fls. 44/67.
A autuada alega que os lançamentos de fatos geradores anteriores a 12.2000 estão
alcançados pela decadência. Que é aplicável o prazo decadencial previsto no art. 150,
§4° do Código Tributário Nacional - CTN, pois a Constituição Federal/88, art. 146, III
“b”, determina que somente Lei Complementar pode dispor acerca de decadência
tributária.
Continua aduzindo que o art. 45 da Lei Ordinária 8.212 de 1991, que prevê prazo
decadencial de 10 (dez) anos, é inconstitucional, citando julgados neste sentido. Requer
seja acolhida a decadência correspondente às competência de 01.1996 a 01.1999 e a
nulidade da notificação ora combatida, sob pena de violação ao disposto nos art. 156, V
e art. 150, §4°, ambos do CTN.
Entende ser ilegal a base cálculo arbitrada para fins de apuração das contribuições
sociais. Foi utilizada, como base de cálculo, a totalidade do valor contido nas Notas
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011297/2007-65

Fiscais emitidas pela prestadora dos serviços, excluídos apenas o fornecimento de
materiais, o que não guarda qualquer conformidade com a base das contribuições que é
a folha de salários.
Esclarece a defendente que os valores totais dos faturamentos dos serviços englobam,
mão-de-obra, materiais, despesas inerentes ao contrato e a lucratividade do prestador.
Caberia uma diligência da fiscalização na empresa prestadora dos serviços para analisar
a documentação que certamente precisaria a remuneração dos empregados. No entanto,
mesmo tendo as condições para aferir com exatidão a base de cálculo dos tributos, a
fiscalização preferiu arbitrar os valores para apuração de contribuição supostamente
devida, conclui que a adoção da técnica de aferição indireta é absolutamente ilegal.
Que o contrato de prestação de serviços que ensejou o procedimento fiscalizatório,
comparado com as notas fiscais, evidencia que o valor da mão-de-obra utilizada na
execução dos serviços de construção era inferior ao montante arbitrado pela Autoridade
Fiscal.
Requer seja conhecida e provida a presente defesa, para reconhecer a decadência dos
lançamentos de fatos geradores ocorridos no período de 01.1996 a 01.1999,
determinando a nulidade da notificação.
Que seja declarada a nulidade do lançamento face à irregularidade apontada na base de
cálculo considerada pela fiscalização, para fins de apuração das supostas contribuições
sociais devidas, por força da impertinência e da ilegalidade do arbitramento. Dispõe
que, no caso em tela, não concorrem as condições ou pressupostos legais autorizadores
da adoção da técnica de aferição indireta da base de cálculo, uma vez que era
plenamente possível a identificação exata da base de cálculo.
A empresa prestadora dos serviços CLEMENTE RODRIGUES DOS SANTOS, CNPF
71.219.901/0001-17, foi intimada da presente notificação em 23.05.2007, através de
Aviso de Recebimento - AR, anexado às fls. 82, sendo-lhe facultado o direito de defesa,
no entanto, a empresa não apresentou impugnação ao feito fiscal no prazo legal.

A decisão de primeira instância foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. - DECADÊNCIA. – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. - NÃO ELISÃO.
É de dez anos o prazo para a apuração e constituição do crédito previdenciário. É lícita a
apuração por aferição indireta do salário de contribuição, quando a documentação
comprobatória
não é apresentada ou feita de forma deficiente. A empresa tomadora responde
solidariamente pelas contribuições previdenciárias não adimplidas pelo contratado para
executar serviços, mediante cessão de mão-de-obra, no caso da não elisão de sua
responsabilidade, nos termos previstos na legislação.
Intimado da referida decisão em 19/06/2018 (fl.199), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 14/07/2008 (fls.205/2015), reiterando os termos da peça
impugnatória.
É o Relatório.

Assim sendo, o Relatório supra deve integrar o julgado em substituição ao
inserido com lapso manifesto.

Conclusão

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011297/2007-65

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos
para substituir o relatório da decisão recorrida pelo transcrito acima, integrando-o ao presente
julgado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital